Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-10.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001012-10.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDMAR FELIX DA SILVA - CPF: 568.763.861-04 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1001012-10.2025.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Agravante:
EDMAR FÉLIX DA SILVA.

Agravado:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11 A 15/12/2025.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. LTCAT. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência quanto ao pedido de pagamento retroativo de adicional de insalubridade, sob fundamento de juntada extemporânea do LTCAT e ausência de comprovação técnica contemporânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o LTCAT foi apresentado tempestivamente na petição inicial; e (ii) estabelecer se o laudo técnico de 2020 pode produzir efeitos retroativos para fins de pagamento de adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos deve ocorrer na fase adequada do processo, conforme art. 434 do CPC, sendo excepcional sua apresentação em grau recursal, admitida apenas nas hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

O documento indicado como LTCAT não foi apresentado integralmente na inicial, pois apenas constaram fichas financeiras e um print ilegível, insuficientes para comprovação do direito alegado.

O ônus da prova do fato constitutivo incumbe ao autor, que deve apresentá-la oportunamente, não sendo possível suprir a ausência probatória em grau recursal.

O adicional de insalubridade possui natureza de salário-condição e depende de comprovação técnica contemporânea, não sendo admitida presunção de exposição pretérita.

A jurisprudência do STJ estabelece que o adicional somente é devido a partir da elaboração e formalização do laudo técnico comprobatório, afastada a retroatividade (PUIL 413/RS; REsp 1.400.637/RS; REsp 1.652.391/RS; REsp 1.648.791/SC; REsp 1.606.212/ES).

O LTCAT de 2020 não pode retroagir para períodos anteriores, ausente prova técnica válida que ateste condições insalubres antes de sua elaboração.

A sentença e a decisão monocrática observaram adequadamente o regime probatório dos Juizados Especiais e os entendimentos consolidados do STJ, não comportando reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em fase recursal somente é admissível nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

O adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração e formalização de laudo técnico contemporâneo que comprove a efetiva exposição a agentes nocivos.

É incabível a retroação dos efeitos do LTCAT para períodos anteriores à sua emissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 517 e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/1995, art. 33 e art. 55,
caput
; Lei Complementar Municipal nº 006/1994, art. 181, parágrafo único; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018; STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; STJ, REsp 1.652.391/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.05.2017; STJ, REsp 1.648.791/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.04.2017; STJ, REsp 1.606.212/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.09.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.284.438/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 31871363), que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa fática ao considerar que o LTCAT foi juntado extemporaneamente, quando na verdade teria sido apresentado desde a petição inicial.

Alega, ainda, violação aos princípios da verdade real, cooperação processual e instrumentalidade das formas.

No mérito, defende que a insalubridade é inerente ao cargo desde sua admissão, não sendo criada pelo LTCAT de 2020, mas apenas formalizada por ele.

O agravado
nã
o apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, quanto à alegação do agravante de que teria apresentado o LTCAT completo junto à petição inicial, verifica-se que tal afirmação não corresponde à realidade dos autos.

O que se verifica dos documentos anexados à inicial, especificamente no ID 306702898, é que foram apresentadas apenas fichas financeiras do demandante.

Observa-se, ainda, no corpo da petição inicial,
apenas um
print

ilegível
de suposta parte do mencionado LTCAT
,
insuficiente para caracterizar a apresentação do documento integral necessário à comprovação de seu direito
.

A juntada de documentos deve ocorrer no momento processual adequado, conforme determina o art. 434 do Código de Processo Civil (CPC), aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.

A apresentação de documentos em fase recursal é medida
excepcional
, admitida apenas para comprovar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, nos termos do art. 435 do CPC.

No caso concreto, conforme informado na decisão agravada e considerando a conclusão 26 da 1ª Turma Recursal, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Vejamos: “
CONCLUSÃO Nº 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95
”.

No caso em análise, o agravante
não
se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado no momento processual oportuno, tentando suprir essa deficiência em sede recursal,
o que não se admite em nosso ordenamento jurídico
.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se o adicional de insalubridade reconhecido pelo LTCAT de 2020 pode retroagir para períodos anteriores à sua elaboração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade está
condicionado
ao laudo que comprova efetivamente as condições insalubres, não sendo devido pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

Nesse sentido:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento
." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que 'o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual' (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação
. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
" (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018) (grifei).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. EFEITOS CONSTITUTIVOS. (...) 3. Com efeito,
o adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de natureza transitória e propter laborem, sendo devido ao servidor apenas quando este efetivamente for exposto aos agentes nocivos à saúde de maneira que, quando cessam os motivos que lhe dão causa, as mesmas não podem mais ser percebidas pelo servidor
. (...)
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe se pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprovatório, devendo ser afastada a possiblidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Recurso especial improvido.
(STJ - REsp: 1400637 RS 2013/0287073-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2015)
(grifei).

No caso concreto, o LTCAT de 2020, homologado pelo Decreto Municipal nº 042/2020, reconheceu a condição insalubre do cargo de motorista ocupado pelo agravante. Contudo,
não há nos autos prova técnica contemporânea que demonstre a existência de condições insalubres em período anterior
.

O adicional de insalubridade possui natureza de salário-condição, ou seja,
somente é devido enquanto o servidor estiver efetivamente exposto a agentes nocivos à saúde, devidamente comprovados por laudo técnico
.

Não se trata de direito adquirido ou vantagem incorporável aos vencimentos, cessando com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão, conforme prevê o parágrafo único do art. 181 da Lei Complementar Municipal nº 006/1994.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a decisão agravada
não
merece reparo, pois corretamente manteve a sentença de improcedência do pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

Por essas razões, conheço do agravo interno, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Condeno o agravante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025